Tribunal: CARF
Processo: 36266.004284/2006-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
36266.004284/2006-33
Recurso no
Embargos
Acórdão no
9202-009.415 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de março de 2021
Embargante
CONSELHEIRO JOÃO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Interessado
VENUS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 30/06/2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
EXISTÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
Havendo contradição entre a decisão e os seus fundamentos, devem ser
acolhidos os embargos declaratórios, a fim de que seja eliminada a contradição.
RECURSO
ESPECIAL.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO.
Descabe conhecer do recurso especial fazendário que perde seu objeto em
função do acolhimento da tese recursal do contribuinte. Isto é, se o provimento
de uma tese recursal mais ampla implicar prejudicialidade da tese recursal mais
restrita formulada em outro recurso, é incabível o conhecimento deste último, o
qual é reconhecidamente prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos para, sanando os vícios apontados no Acórdão no 9202-009.199, de
17/11/2020, corrigir a conclusão do voto, bem como a ementa, adaptando-as ao que foi
efetivamente decidido pelo colegiado.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36266.004284/2006-33
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.415 - CSRF/2a Turma
Processo no 36266.004284/2006-33

Em sessão plenária de 17/11/20, foi julgado o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e pelo sujeito passivo, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no
9202-009.199, assim ementado:
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MULTAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA EM AUTUAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
SALÁRIO INDIRETO. VINCULAÇÃO.
Nos casos em que as obrigações principais tenham sido canceladas, e em razão dos
valores a eles relacionados não terem sido considerados como parcela integrante da base
de cálculo do tributo, não há que se falar em descumprimento de obrigação acessória
por falta de informação de fatos geradores em GFIP.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA
NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE
2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo, que as penalidades
sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto que sejam aplicáveis ao mesmo
tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado de acordo com a Súmula/Carf N. 119.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, por
perda de objeto. Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro
Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado) não votou nesse julgamento, por se
tratar de questão já votada pela conselheira Ana Paula Fernandes (relatora) na reunião
do mês de setembro de 2020. Nos termos do Art. 58, §13 do RICARF, foi designado
pela Presidente de Turma como redator ad hoc para este julgamento, o conselheiro Joao
Victor Ribeiro Aldinucci.
Designado ad hoc para formalizar o voto depositado pela relatora original no
diretório oficial do CARF, fui alertado pelo SEPOJ acerca de lapso verificado no julgado,
conforme a seguir:
Conclusão do voto:
Em face ao exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional para no mérito
negar-lhe provimento.
Decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, por
perda de objeto.
Diante do exposto, tendo em vista que o lapso apontado pelo SEPOJ efetivamente
ocorreu, opus os presentes Embargos, propondo que os autos retornassem à apreciação do
Colegiado. Foi dado seguimento aos embargos, os quais foram sorteados a este mesmo
Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.415 - CSRF/2a Turma
Processo no 36266.004284/2006-33

Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos nos arts. 65 e 66, do Anexo
II, do Regimento Interno deste Conselho, os presentes embargos devem ser conhecidos.
2
Existência de contradição entre a decisão do colegiado e a conclusão do voto
Conforme preleciona o art. 1022, II, do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração para eliminar contradição. No mesmo sentido, o art. 65 do Regimento
Interno deste Conselho preceitua que cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
contradição entre a decisão e os seus fundamentos. No mais, e de acordo com o inc. I, do § 1o, do
referido art. 65, tal expediente pode ser oposto por conselheiro do colegiado.
Pois bem. Conforme se vê na fundamentação do voto embargado, este Colegiado
entendeu pela insubsistência da presente autuação, decorrente do descumprimento de obrigação
acessória vinculada ao descumprimento de obrigação principal, porque a obrigação principal fora
definitivamente anulada por meio do acórdão 2301-00746. Diante da existência, portanto, de
vinculação entre a presente obrigação acessória e a obrigação principal anulada, foi reconhecida
a insubsistência deste lançamento. Veja-se, nesse sentido, os seguintes trechos da fundamentação
do voto embargado:
[...] Outrossim, o que se pode discutir aqui de modo válido é a vinculação entre a
obrigação principal e a obrigação acessória nas contribuições sociais previdenciárias
constantes da folha de pagamento, e, sendo assim, tendo sito derrubado o lançamento da
obrigação principal, pode haver o consequente elastecimento deste para o auto de
obrigação acessória.
[...]
Desse modo, o auto de infração de obrigação acessória não deve subsistir, motivo pelo
qual o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional perdeu seu objeto, face a
vinculação do resultado da obrigação acessória a obrigação principal de autuação de
contribuição previdenciária sobre folha de pagamento - salário indireto.
Após demonstrar que o acórdão 2301-00746 anulou a integralidade do lançamento
da obrigação principal, o voto consignou que a obrigação acessória não deveria subsistir, de
modo que foi dado provimento ao recurso especial do sujeito passivo e reconhecida a perda de
objeto do recurso da Fazenda Nacional, que visava a rediscutir a tese da retroatividade benigna, a
esta altura prejudicada pelo julgamento do recurso do contribuinte. Tal entendimento foi
seguido, por unanimidade, por este Colegiado, conforme se vê no seguinte trecho da decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, por
perda de objeto.
Todavia, na conclusão do voto embargado constou apenas que foi conhecido do
recurso especial fazendário, para, no mérito, ser-lhe negado provimento. Veja-se:
Em face ao exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional para no mérito
negar-lhe provimento.
Tal conclusão, portanto, está em contradição com a fundamentação do voto e com
a decisão do Colegiado, de modo que deve ser eliminada tal contradição, nos termos do Código
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.415 - CSRF/2a Turma
Processo no 36266.004284/2006-33

de Processo Civil e do Regimento Interno deste Conselho. Destarte, a conclusão do voto deve ser
corrigida para:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
em dar-lhe provimento. Voto, ainda, por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, por perda de objeto.
Além disso, a ementa da decisão embargada deve ser corrigida, para que seja
excluída a sua segunda parte, alusiva ao mérito da retroatividade benigna, e para incluir, em seu
lugar, o seguinte:
RECURSO ESPECIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO
PREJUDICADO.
Descabe conhecer do recurso especial fazendário que perde seu objeto, em função do
acolhimento da tese recursal do contribuinte. Isto é, se o provimento de uma tese
recursal mais ampla implicar prejudicialidade da tese recursal mais restrita formulada
em outro recurso, é incabível o conhecimento deste último, o qual é reconhecidamente
prejudicado.
Com efeito, diante do não conhecimento do recurso fazendário, é contraditória (ou
obscura) a inclusão do seu mérito recursal na ementa, que, nessa toada, deve ser retificada.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e acolher os presentes embargos de
declaração, para, sanando os vícios apontados no Acórdão no 9202-009.199, de 17/11/2020,
corrigir a conclusão do voto, bem como a ementa, adaptando-as ao que foi efetivamente decidido
pelo colegiado.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital